Tribunal: TJMT
Processo: 1037110-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1037110-17.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela SEGURADORA LÍDER em virtude do decisum que não reconheceu a ocorrência da prescrição trienal e manteve a condenação securitária, juntamente com as despesas médicas.
Nas razões recursais, a Embargante alega que a decisão embargada é contraditória, pois equivocada quanto às razões do Apelo, haja vista que a insurgência trazida era única e exclusivamente em relação à prescrição das despesas médicas.
Sustenta que referidas despesas realizadas em 2013 já haviam sido alcançadas pela prescrição quando do ajuizamento da ação em 08/12/2017.
Assim, pugna pela incidência do efeito infringente a este recurso para que o vício apontado seja sanado.
Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 43620483)
Eis a síntese.
Decido
É sabido que os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.
Na hipótese, o Recorrente sustenta que houve contradição no decisum, ao argumento de que a tese prescricional trazida na Apelação referia-se única e exclusivamente às despesas médicas.
Entretanto, conforme se observa nas razões do Apelo, a Seguradora alega a ocorrência da prescrição trienal à toda indenização referente ao incidente, verbis:
(...)
Primeiramente, verifica-se hialinamente nas provas carreadas aos autos do processo, bem como nas próprias assertivas iniciais, que a parte autora perdeu o direito de cobrar toda e qualquer indenização decorrente do acidente automobilístico ocorrido no dia 19/06/2013, notadamente porque somente ajuizou a presente ação em 08/12/2017, ou seja, decorridos mais de 03 (três) anos dos gastos despendidos às fls. 47/53. (ID. 37030019 - pág. 3 – sem grifo no original).
Ademais, é cediço que o seguro obrigatório DPVAT compreende indenização por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas com assistência médica e suplementar, consoante artigo 3.o, III, da Lei 6194/74.
Outrossim, é sabido que a contradição apta a ensejar os declaratórios é aquela constante entre os fundamentos da decisão e não entre as teses alegadas pela parte Recorrente.
Desse modo, infere-se que não há vício a ser sanado e que o intento da Embargante é a rediscussão de mérito do decisum, o que não se mostra cabível por esta via, razão pela qual estes declaratórios merecem ser rejeitados com imputação da multa do art. 1.026, § 2.o do CPC/15.
A título de ilustração, colaciono o seguinte julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A contradição que autoriza ingressar por esta via é somente a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Ausentes os vícios apontados, nega-se provimento aos Embargos de Declaração , os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida (TJMT. Recurso de Embargos de Declaração Cível n.o 0035460-54.2014.8.11.0041. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020 – sem grifo no original).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e condeno a Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora